Tribunal: TJBA
Processo: 0000360-06.2015.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000360-06.2015.8.05.0062 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DA CRUZ Advogado(s):JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EXCLUSÃO DE REFLEXOS. REGULARIDADE DA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou preliminares de nulidade de intimação e de prescrição intercorrente e, no mérito, acolheu parcialmente a impugnação apenas para excluir a incidência do adicional por tempo de serviço sobre décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, homologando os cálculos atualizados apresentados pelo exequente, em conformidade com o título judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, na fase executiva, matérias já decididas na fase de conhecimento e acobertadas pela coisa julgada; (ii) estabelecer se houve nulidade por ausência de intimação pessoal do ente público e ocorrência de prescrição intercorrente; (iii) determinar se os cálculos homologados observam fielmente os limites do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso não comporta conhecimento quanto às matérias relativas ao mérito da condenação originária, porquanto a natureza do vínculo funcional e o direito ao adicional por tempo de serviço já foram definitivamente decididos na fase de conhecimento, incidindo a coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. 4. A apresentação, em sede recursal, de argumentos não deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença configura inovação recursal e supressão de instância, o que impede seu exame pelo Tribunal. 5. A intimação do ente público realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico é válida quando ausente cadastramento obrigatório nos sistemas eletrônicos, não havendo nulidade por falta de intimação pessoal, conforme os arts. 1.050 e 1.051 do CPC. 6. A prescrição intercorrente não se configura quando demonstrado o interesse do credor no prosseguimento da execução e quando a paralisação do feito decorre de entraves atribuíveis ao funcionamento do Judiciário e à suspensão de prazos processuais, não podendo o exequente ser penalizado. 7. Os cálculos homologados observam os estritos limites do título executivo, ao aplicar o adicional por tempo de serviço sobre o vencimento base, com os percentuais progressivos fixados, respeitado o teto legal, bem como ao excluir corretamente os reflexos sobre décimo terceiro salário e terço de férias. 8. A atualização monetária pelo IPCA-E e a incidência de juros conforme a remuneração da caderneta de poupança atendem ao comando judicial e à jurisprudência consolidada sobre a matéria, não havendo excesso de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É vedada a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias decididas na fase de conhecimento e acobertadas pela coisa julgada. 2. Não se configura nulidade de intimação do ente público quando a comunicação dos atos processuais ocorre regularmente pelo Diário da Justiça Eletrônico, diante do dever legal de cadastramento nos sistemas eletrônicos. 3. A prescrição intercorrente não incide quando a demora na execução decorre de circunstâncias atribuíveis ao aparato judiciário e há demonstração de interesse do credor no prosseguimento do feito. 4. Os cálculos de liquidação devem observar estritamente o título executivo judicial, inclusive quanto à base de cálculo, percentuais aplicáveis e exclusão de verbas não abrangidas pela condenação. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Recurso de Apelação nº 0000360-06.2015.8.05.0062, oriundos do MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Almeida/BA, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA e como Apelado CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DA CRUZ. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA Salvador, Ba